Tribunal: TJBA
Processo: 8029901-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029901-73.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIRLEY MOREIRA CARVALHO Advogado(s): GERALDO ARAGAO GUERRA APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ALIENAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO SEM CONSENTIMENTO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS SUPLEMENTARES. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da alienação indevida e gravame de alienação fiduciária em veículo de propriedade do autor sem seu consentimento. Inconformado, o autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando privação do uso do bem e perda do tempo útil. O Apelado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela parte autora preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra suficiente diante da falha na prestação do serviço, consubstanciada na alienação indevida do veículo e no gravame de alienação fiduciária sem consentimento do proprietário, considerando os alegados danos suplementares de privação de uso e perda do tempo útil. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte recorrida. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos dirigidos à reforma da sentença, especificamente quanto à quantificação da indenização por danos morais. 4. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. No caso concreto, restou incontroversa a alienação indevida de veículo e o registro de gravame de alienação fiduciária sem o consentimento do proprietário, caracterizando falha na prestação de serviço nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A indenização por dano moral foi fixada em valor proporcional e razoável pela sentença de primeiro grau, considerando o abalo e os transtornos inerentes à conduta ilícita. Não há nos autos prova de prejuízo econômico direto ou de desdobramentos extraordinários, como interrupção comprovada de atividades ou perda de faturamento, que extrapolem o dano moral já compensado e justifiquem a majoração do quantum indenizatório com base em alegados danos suplementares de privação de uso do veículo ou perda do tempo útil. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A apelação que apresenta fundamentos fáticos e jurídicos dirigidos à modificação da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal, não sendo possível o reconhecimento de sua inadmissibilidade por ausência de impugnação específica. 2. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa. 3. A ausência de comprovação de danos suplementares que extrapolem o abalo inerente à conduta ilícita, como a privação do uso do bem ou a perda do tempo útil, impede a majoração do valor da indenização por danos morais já fixada em patamar razoável”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 85, §§ 8º e 11; CDC, art. 14, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8029901-73.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante Girley Moreira Carvalho e Apelado Banco Itaú S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator